Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700673-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eliane de Azevedo Dantas contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, proposta em desfavor de Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda., em que o MM. Juízo a quo entendeu que os documentos juntados pela agravante não permitem a análise do pleito de antecipação de tutela, voltado à determinação de autorização de cirurgia de Gastroplastia via Laparoscópica, sendo necessária a oitiva da parte contrária (ID 52553298 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante defende a necessidade de submissão à cirurgia bariátrica (Gastroplastia via Laparoscópica), de acordo com relatório médico acostado, pois, foi diagnosticada com obesidade mórbida grau II e grau III. Salienta ter se submetido a diversas drogas inibidoras de apetite, além de ser acompanhada por endocrinologistas e nutricionistas, sem êxito. Afirma que adquiriu Esteatose Hepática, apneia do sono e pré-diabetes em curva glicêmica. Acrescenta, ainda, que a evolução destas doenças causam mais doenças associadas, podendo levar a agravante à óbito. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a agravada seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico em questão. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça à agravante em primeiro grau. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia central cinge-se à obrigatoriedade de custeio, pela agravada, em sede de antecipação de tutela, do procedimento de Gastroplastia via Laparoscópica. Compulsando os autos, constata-se que o pedido de liberação do aludido procedimento cirúrgico encaminhado pelo médico especialista da agravante à parte agravada, datado de 1o de novembro de 2019, afirma ser a agravante portadora de obesidade mórbida grau II há mais de 5 (cinco) anos, e com mais de 2 (dois) anos de acompanhamento clínico intercalados, sem sucesso, e com uso de drogas inibidoras de apetite. Naquela ocasião, seu IMC foi aferido em 36,79, com peso de 94,2 kg, sendo que sua altura é de 1,60. Afere-se, ainda, do “relatório de gravidade da doença”, emitido em 20 de dezembro de 2019 (ID 52817398), que a agravante passou ao IMC 38,67, com peso de 99 Kg, além de estar com “dores articulares com artropatia de MMII, esteatose hepática, apneia do sono, síndrome metabólica com resistência periférica a insulina e tolerância a glicose.” Ficou, também, consignado no aludido relatório que “doenças graves e sem solução com tratamentos clínicos anteriores, onde a evolução destas doenças, vão causar mais doenças associadas, podendo chegar ao óbito (sic)”. Contudo, nada obstante a descrição das comorbidades desenvolvidas pela agravante em decorrência da obesidade mórbida, cuja evolução pode leva-la a óbito, além da elevação do seu IMC e do seu peso corporal, não se pode concluir pela existência de situação de risco a ponto de caracterizar o estado de urgência apto a justificar a concessão da medida excepcional, superando a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, não apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual, não há motivo para deferir a antecipação da tutela pretendida. Nesse sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que esteja perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada. II. Salvo em situações excepcionais, não há como divisar risco de dano na hipótese em que a realização dos procedimentos estéticos reparadores, complementares à cirurgia bariátrica, não foram prescritos em caráter de urgência. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. O perigo de irreversibilidade afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1205200, 07065279120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PALNO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA - TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque se cuida de cirurgia eletiva e em face da inexistência de risco de vida. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1006750, 07002104820178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora